Tribunal: TJPA
Processo: 0817971-56.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817971-56.2023.8.14.0401

APELANTE: NAIRON CARDOSO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0817971-56.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: NAIRON CARDOSO TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CÂNDIDA DE JESUS RIEBIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Nairon Cardoso Teixeira contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, ao desclassificar a imputação original de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), o condenou à pena de 05 (cinco) meses de comparecimento a programa ou curso educativo. A defesa pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de origem, sustentando que a nova capitulação atrai a competência do Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse para consumo pessoal, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém mantém competência para proferir sentença condenatória ou se há nulidade pela inobservância da competência absoluta do Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 48, §1º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece expressamente que compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar os crimes previstos no artigo 28 da mesma lei.

4.

A infração do artigo 28 da Lei de Drogas é considerada de menor potencial ofensivo, conforme os critérios do artigo 61 da Lei nº 9.099/1995, sendo, portanto, da competência absoluta e inderrogável do Juizado Especial Criminal.

5.

A regra de prorrogação de competência prevista no artigo 74, §2º, do Código de Processo Penal não se aplica quando a nova capitulação for de competência do Juizado Especial Criminal, por se tratar de competência absoluta e de ordem pública.

6.

A manutenção da competência do Juízo Comum após a desclassificação da conduta e a consequente prolação de sentença condenatória, implicam nulidade parcial da decisão, devendo os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal.

7.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal nos casos de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, como no julgamento do TJMS (APR 00002187720228120024) e do TJAL (APR 07000356720238020005).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal impõe a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, por se tratar de competência absoluta e inderrogável.

2.

A sentença condenatória proferida por juízo incompetente para julgar infração de menor potencial ofensivo é nula parcialmente no tocante à aplicação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 48, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 61; CPP, art. 74, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMS, APR nº 00002187720228120024, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 16.08.2023.
TJAL, APR nº 07000356720238020005, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, j. 16.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
declarando a incompetência absoluta do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém. Em consequência, declarar a nulidade parcial da sentença no que tange à condenação imposta ao apelante
NAIRON CARDOSO TEIXEIRA
pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e determinar a remessa dos presentes autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém para o devido processamento e julgamento, nos termos do artigo 48 e seguintes da Lei nº 11.343/2006 e da Lei nº 9.099/95, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0817971-56.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: NAIRON CARDOSO TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CÂNDIDA DE JESUS RIEBIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
NAIRON CARDOSO TEIXEIRA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses em comparecimento à programa ou curso educativo, pela prática do crime descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 25993631 p. 1-4) em resumo, que em 17/09/2023 por volta das 05h, policiais militares patrulhavam o bairro da Cremação, quando receberam a informação de que um homem estaria vendendo drogas na Travessa Quatorze de Março.

Ao diligenciarem no local apontado encontraram o Apelante, e em revista pessoal, foi apreendida a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Em diligência às proximidades do referido lugar encontraram dentro de um tubo de esgoto 20 (vinte) porções de cocaína e 01 (uma) de maconha.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 25993677) operando-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para o crime de posse para consumo pessoal (artigo 28 da mesma lei), condenando o Apelante à pena de 05 (cinco) meses de comparecimento à programa ou curso educativo.

Contra referida decisão a defesa recorreu (ID nº 25993692 p. 1-5) pugnando pelo reconhecimento da
incompetência
do
juízo
da 3ª Vara Criminal de Belém para julgar o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 25993695 p. 1-5), se manifestando pelo provimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
do mesmo (ID nº 26736016 p. 1-2).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

Da competência em razão da matéria. Competência absoluta do juizado especial criminal:

Analisando-se os presentes autos, verifico que, embora tenha sido desclassificada a imputação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para o delito de posse para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da mesma lei, condenou-se o apelante à pena de comparecimento a programa ou curso educativo, mantendo-se a competência para o julgamento.

A defesa, em suas razões recursais, suscita a incompetência absoluta do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém para processar e julgar o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que, em razão da desclassificação operada na sentença, a competência para o julgamento recairia sobre o Juizado Especial Criminal.

Adianto que a tese arguida pela defesa merece acolhimento.

Com efeito, a Lei nº 11.343/2006, em seu artigo 48, §1º, estabelece que
"Compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar os crimes a que se refere o art. 28 desta Lei".

O artigo 28, por sua vez, tipifica a conduta de quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cominando-lhe penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

Ora, o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas é inequivocamente considerado como de menor potencial ofensivo, enquadrando-se nos critérios estabelecidos no artigo 61 da Lei nº 9.099/95, que define tais infrações como aquelas a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa, e como cediço, as sanções previstas na mencionada cláusula da Lei nº 11.343/2006 não ultrapassam este limite.

Nesse sentido, a desclassificação operada na sentença para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, atrai a competência absoluta do Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito, conforme expressa disposição legal.

A tese da prorrogação de competência do
Juízo
Comum, com fulcro no artigo 74, §2º, do Código de Processo Penal, não se sustenta no presente caso.

Explico.

Ainda que a lei permita, em alguns casos, que o juiz continue julgando um processo mesmo quando ocorre a desclassificação do crime — ou seja, quando se entende que o fato não configura o crime inicialmente acusado, mas sim outro de competência de um juízo diferente — essa regra tem uma exceção importante, qual seja, se a nova infração for da competência do Juizado Especial Criminal (JECRIM), não é possível essa prorrogação, uma vez que ela é considerada
absoluta
e
inderrogável
.

Em outras palavras, desclassificada a conduta do apelante como infração de menor potencial ofensivo, necessário deslocar a competência para processar e julgar o feito para o Juizado Especial Criminal.

Sobre o tema:

"RECURSO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PORTE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FINALIDADE MERCANTIL – SENTENÇA MANTIDA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – MATÉRIA NÃO TRATADA NA SENTENÇA – SÚMULA 337 DO STJ – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. (...)

II.
Considerando-se que a sentença condenatória desclassificou o crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoal (infração de menor potencial ofensivo), deve ocorrer a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, com abertura de vista ao Ministério Público Estadual para que se manifeste sobre a possibilidade de proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo. Inteligência da Súmula 337 do STJ
.

III. Recurso desprovido. Contra o parecer. De ofício, determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial."

(TJ-MS - APR: 00002187720228120024 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 16/08/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023) (grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSUMO PRÓPRIO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO CRIME DE TRÁFICO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA FIXAÇÃO DA PENA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – (...)

3 - Considerando que a tipicidade inerente ao art. 28 da Lei 11.343/06 é de competência do juizado especial criminal, necessário se faz o reconhecimento, de ofício, da incompetência deste Juízo para fixação da pena, mormente pela possibilidade de composição entre as partes, o que beneficiaria o acusado visto que o delito em espeque não seria considerado para fins de reincidência, tampouco constaria na certidão de seus antecedentes criminais. Obstá-lo de tal benesse seria prejudicá-lo, ainda que indiretamente.

4 - Recurso conhecido e provido, para desclassificar a conduta praticada pelo réu ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. (TJAL - APR: 07000356720238020005 Boca da Mata, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 16/08/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2023) (grifei)

Assim, verificada a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, o Juízo da 3ª Vara Criminal deveria ter se declarado incompetente em razão da matéria e remetido os autos ao Juizado Especial Criminal competente. A manutenção da competência e a prolação de sentença condenatória pelo Juízo Comum, ainda que com a desclassificação, configura nulidade parcial do
decisum
no tocante à aplicação da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
do recurso de apelação, declarando a incompetência absoluta do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém. Em consequência, declaro a nulidade parcial da sentença no que tange à condenação imposta ao apelante
NAIRON CARDOSO TEIXEIRA
pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e determino a remessa dos presentes autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém para o devido processamento e julgamento, nos termos do artigo 48 e seguintes da Lei nº 11.343/2006 e da Lei nº 9.099/95, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025